Tribunal: STJ
Processo: 0454081-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053268 - SP(2025/0454081-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL PERPETUO MACEDO - SP378601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
MERITÓRIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. No caso, a agravante integra o Setor dos Gravatas do Primeiro Comando
da Capital, direcionando suas atividades para viabilizar o funcionamento da
ONG Pacto Social & Carcerário (reivindicações, impetrar petições judiciais,
formalizar falsas denúncias e concretizar manifestações públicas) e o Setor
da Saúde (contratação de profissionais).
4. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
(STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
prisão preventiva"
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não
há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f4aa7d8-4fcc-4569-97c4-138db7f36e9f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f4aa7d8-4fcc-4569-97c4-138db7f36e9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053268 - SP(2025/0454081-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL PERPETUO MACEDO - SP378601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
MERITÓRIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. No caso, a agravante integra o Setor dos Gravatas do Primeiro Comando
da Capital, direcionando suas atividades para viabilizar o funcionamento da
ONG Pacto Social & Carcerário (reivindicações, impetrar petições judiciais,
formalizar falsas denúncias e concretizar manifestações públicas) e o Setor
da Saúde (contratação de profissionais).
4. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
(STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
prisão preventiva"
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não
há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: d7a02e5f-f051-4e3e-8347-a7255586eeb4

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se agravo regimental interposto por TATIANA ROBERTA JESUS
VIEIRA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, com base na
Súmula n.
indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor.
691/STF,
habeas corpus
Consta dos autos a prisão preventiva da ora agravante decorrente de
suposta prática do delito capitulado no
o, § 2o, da
art. 2
Lei 12.850/2013.
No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da acusada carece de
fundamentação concreta, pois fundada apenas em motivos genéricos e na gravidade
abstrata do delito, em violação ao dever de motivação.
Alegou que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Argumentou que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas do
do CPP e que não foram explicitados os motivos para sua não
art. 319
aplicação.
Disse, ainda, ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
em razão das prerrogativas profissionais da recorrente, advogada, tendo por base a
inexistência de sala de Estado Maior ou de local congênere com instalações condignas.
Defendeu que houve desproporcionalidade na manutenção da medida
cautelar extrema, pois, em eventual condenação, faria ela jus a regime inicial mais
brando, impondo a observância do princípio da homogeneidade.
Discorreu sobre a necessidade de desclassificação do crime imputado, do
o, § 2o, da
para o
do Código Penal.
art. 2
Lei 12.850/2013,
art. 288
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência desta Corte
10323/10325,
indeferiu liminarmente o
, com esteio na Súmula n.
habeas corpus
691/STF.
Nas razões do agravo regimental, pretendendo a superação do referido
enunciado sumular, afirma a defesa que a decisão é teratológica. No mais, reitera os
argumentos antes expendidos.
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou submetido o feito à
apreciação da Turma julgadora, concedendo à agravante a prisão domiciliar/liberdade
provisória.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: d7a02e5f-f051-4e3e-8347-a7255586eeb4

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Como bem destacado pela decisão agravada, a matéria não foi
examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão
de que não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus

indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar.

Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o
que não ocorreu na hipótese.
No caso dos autos, consta da decisão que indeferiu a medida emergencial
na origem (e-STJ fl. 55):

No presente caso, e conforme já exposto, conforme constou da inicial
acusatória, a paciente “integra o Setor dos Gravatas do Primeiro Comando
da Capital, direcionando suas atividades para viabilizar o funcionamento da
ONG Pacto Social & Carcerário (reivindicações, impetrar petições judiciais,
formalizar falsas denúncias e concretizar manifestações públicas) e o Setor
da Saúde (contratação de profissionais)”.
O setor de saúde operava um esquema ilícito de atendimento a presos de
alta patente da facção, garantindo tratamento médico privilegiado mediante
pagamento feito com recursos provenientes de atividades criminosas. Em
meio a esse "esquema", profissionais da área da saúde eram cooptados
para prestar serviços de maneira clandestina dentro do sistema
penitenciário.
Tais elementos deixam entrever, em tese, a complexa estrutura
organizacional do PCC e a atuação direta da paciente e dos corréus no
fortalecimento da facção criminosa. A utilização de áreas estratégicas, como
a advocacia e a saúde, deixa evidente o elevado grau de sofisticação desse
esquema ilícito.

Documento eletrônico VDA54114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: d7a02e5f-f051-4e3e-8347-a7255586eeb4

Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
(STF, HC n.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
95.024/SP,
20/2/2009)
Nessa alheta, a matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com
maior propriedade no julgamento definitivo do
originário, não havendo como
writ
afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não
haver, ao menos em juízo superficial, nenhuma flagrante ilegalidade na decisão
objurgada. Irretorquível, portanto, a referida decisão.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que denegou
pedido de liminar em habeas corpus impetrado em favor de WASHINGTON
LUIZ DIAS LIMA. O paciente está preso preventivamente desde 9/5/2024,
acusado dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A defesa
alega ausência de indícios de autoria e materialidade, além da inexistência
de elementos contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão
preventiva, e requer a revogação da prisão cautelar ou a substituição por
medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante
ilegalidade que justifique o afastamento da aplicação da Súmula 691 do STF
e autorize a concessão de habeas corpus contra decisão que indeferiu
liminarmente pedido de liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado
contra decisão de relator que indeferiu liminar em habeas corpus requerido a
tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STJ entende que o habeas corpus não é cabível
quando não há evidência de flagrante ilegalidade na decisão de
indeferimento de liminar, pois a matéria ainda não foi examinada no mérito
pelo tribunal de origem.
5. Não se verifica manifesta ilegalidade que autorize a superação do óbice
processual da Súmula 691 do STF, uma vez que a questão demanda maior
reflexão e prudência, devendo aguardar o julgamento definitivo pelo tribunal
de origem.
6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de assegurar a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de haver indícios
Documento eletrônico VDA54114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: d7a02e5f-f051-4e3e-8347-a7255586eeb4

suficientes da autoria e prova da materialidade do crime, conforme exigido
pelo
do CPP.
art. 312
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
918.619/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE
NO
ATO
CONTESTADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou
constrangimento ilegal patentes que justifiquem a superação do enunciado
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
2. A decisão agravada explicitou a inexistência de flagrante ilegalidade na
custódia cautelar, fazendo menção a trecho do decreto prisional segundo o
qual "o envolvimento dos investigados está relacionada a uma poderosa
organização criminosa que trafica em grandes proporções, fazendo do crime
um modo habitual de vida. Não se trata, portanto, de pequenos traficantes
ou de uma simples conduta isolada".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
933.690/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: d7a02e5f-f051-4e3e-8347-a7255586eeb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.268 / SP
Número Registro: 2025/0454081-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003505120228260483 21239592022 23478601620258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PERPETUO MACEDO
ADVOGADO
: DANIEL PERPETUO MACEDO - SP378601
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RENAN BORTOLETTO
CORRÉU
: LUCIENE NEVES FERREIRA
CORRÉU
: KETHELEEN CAMILA SOUSA LEMOS
CORRÉU
: ERIC DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: AGATHA APARECIDA AZEVEDO SILVA
CORRÉU
: LUIS ALBERTO DOS SANTOS AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUAN VITOR SIQUEIRA DE JESUS
CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS ANJOS COELHO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS
Documento eletrônico VDA54471950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 39a5c779-5b7d-4a8b-8d6a-501b7dc23e51

CORRÉU
: GERALDO SALES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL PERPETUO MACEDO - SP378601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 39a5c779-5b7d-4a8b-8d6a-501b7dc23e51